Tribunal: TJPA
Processo: 0001803-09.2019.8.14.0124
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001803-09.2019.8.14.0124

APELANTE: EDVAN DA SILVA FEITOSA, MANOEL DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, §2°, II, DO CP C/C ARTIGO 306, DO CTB – DOIS APELANTES – PENAS DISTINTAS – REGIME SEMIABERTO. PLEITEIAM A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
Cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA AMBOS OS APELANTES E DO ARTIGO 306, DO CTB – Improcedência.
A materialidade dos delitos encontram-se comprovadas pelos documentos constantes do autos, especialmente o Auto de apreensão de objeto, bem como pelo Auto de entrega e o Exame de verificação de Embriaguez alcoólica por aparência. A autoria, de igual forma pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, que corroboram a confissão dos apelantes, produzidas na fase extrajudicial, confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. As vítimas Luciana Viana de Sales e Wellington Dias Nascimento, ao chegarem na delegacia, olharam através de um vidro e reconheceram os apelantes como autores do crime, esclarecendo que o mais velho Edvan da Silva, pilotava a moto e o mais novo, Manoel da Silva, anunciou assalto, fatos confirmados em juízo. Dessa forma, não há como absolver os apelantes do crime de roubo, tampouco do artigo 306, do CTB, em relação ao apelante Edvan.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Impossibilidade.
Nos termos da Súmula 23, deste Tribunal.
EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL – Inocorrência.
Restou comprovado nos autos que o apelante Edvan praticou duas condutas que se amoldam a tipos penais distintos, considerando que conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e cometeu assalto contra as vítimas.
READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – Insubsistência.
Pena inalterada.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

EDVAN DA SILVA FEITOSA E MANOEL DA SILVA,
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia.

Narra a denúncia que no dia 07 de junho de 2019, por volta das 23h, os ora denunciados, em unidade de desígnios, chegaram em uma motocicleta e anunciaram assalto, subtraindo, mediante grave ameaça ao simularem a utilização de uma arma de fogo, aparelhos telefônicos das vítimas Luciana Viana de Sales e Wellington Dias Nascimento.

Apurou-se também, que Edvan da Silva Feitosa estava alcoolizado enquanto conduzia a motocicleta, sem carteira de habilitação.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o magistrado condenou Edvan da Silva Feitosa, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II, CP c/c artigo 306, do CTB, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias multa e 01 (um) ano de detenção e 30 (trinta) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto. E ainda, Manoel da Silva, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2°, II, do CP, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformados, os apelantes pugnam pela concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteiam a absolvição do crime de roubo, para ambos os apelantes e do artigo 306 do CTB, para Edvan. Alternativamente, pleiteiam a fixação da pena base no mínimo legal, para ambos, em relação ao apelante Edvan, a exclusão do concurso material e ao final que seja readequado o regime prisional de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito, parcial provimento, para que seja realizado a detração penal, mantendo o regime prisional de cumprimento de pena e revogar a prisão preventiva de Edvan da Silva, aplicando-se medidas cautelares diversas.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a decisão condenatória, integralmente.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inicialmente, quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis
... 5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

No mérito, pleiteiam a absolvição do crime de roubo, para ambos os apelantes e do artigo 306 do CTB, para Edvan.

A materialidade dos delitos encontram-se comprovadas pelos documentos constantes do autos, especialmente o Auto de apreensão de objeto, bem como pelo Auto de entrega e o Exame de verificação de Embriaguez alcoólica por aparência.

A autoria, de igual forma pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, que corroboram a confissão dos apelantes, produzidas na fase extrajudicial, confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

As vítimas Luciana Viana de Sales e Wellington Dias Nascimento, ao chegarem na delegacia, olharam através de um vidro e reconheceram os apelantes como autores do crime, esclarecendo que o mais velho Edvan da Silva, pilotava a moto e o mais novo, Manoel da Silva, anunciou assalto, fatos confirmados em juízo.

Dessa forma, não há como absolver os apelantes do crime de roubo, tampouco do artigo 306, do CTB, em relação ao apelante Edvan.

Alternativamente, pleiteiam a fixação da pena base no mínimo legal, para ambos, tese prejudicada para o apelante Edvan da Silva Feitosa, em que teve suas penas fixadas no mínimo legal e em relação ao apelante Manoel da Silva, a pena aplicada acima do mínimo estabelecido por lei, restou fundamentada nas circunstâncias do crime, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal.

No que se refere a exclusão do concurso material, entendo que restou comprovado nos autos que o apelante Edvan praticou duas condutas que se amoldam a tipos penais distintos, considerando que conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e cometeu assalto contra as vítimas, conforme demonstrado supra.

Por fim, a pena manteve-se inalterada, pelo que não há como modificar o regime de cumprimento de pena, pelo que deve permanecer o semiaberto para os dois apelantes.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 09/08/2023